Tribunal: TJES
Processo: 5011089-33.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011089-33.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE MARTINS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE BANCÁRIA. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES CONFIGURADAS. IDOSO. COMPROMETIMENTO RELEVANTE DA RENDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por aposentado em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada contra instituição financeira, postulando, em grau recursal, a concessão da gratuidade da justiça, o reconhecimento de danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário oriundos de empréstimos não contratados e a devolução em dobro dos valores indevidamente subtraídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratações fraudulentas, configuram dano moral indenizável no caso concreto; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Defere-se a gratuidade da justiça em grau recursal diante da comprovação de que o apelante percebe renda líquida mensal de aproximadamente R$ 1.667,46, sendo o pagamento das custas capaz de comprometer sua subsistência.

A jurisprudência do STJ afasta o caráter presumido do dano moral em casos de fraude bancária ou descontos indevidos, exigindo a demonstração de circunstâncias agravantes e de comprometimento relevante da renda do consumidor (AREsp 2.980.323/SC).

No caso concreto, os descontos mensais totalizam R$ 461,00, valor superior a 25% da renda líquida do aposentado idoso, evidenciando comprometimento substancial de seus proventos.

O comprometimento de parcela significativa da aposentadoria, destinada à subsistência, alimentação e custeio de tratamento de saúde (catarata), ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a dignidade e a tranquilidade do consumidor.

Fixa-se a indenização por dano moral em R$ 5.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se o caráter compensatório e pedagógico da medida e a orientação adotada em casos análogos.

Os juros de mora incidem desde o evento danoso, à taxa de 1% ao mês, nos termos da Súmula 54 do STJ, e, a partir do acórdão, aplica-se a taxa SELIC, que engloba correção monetária, conforme Súmula 362 do STJ.

A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de dolo ou má-fé, bastando que a cobrança indevida contrarie a boa-fé objetiva, aplicando-se tal orientação às cobranças realizadas após 30/03/2021 (EAREsp 600.663/RS).

Como os descontos indevidos ocorreram a partir de setembro de 2024, impõe-se a restituição em dobro dos valores comprovadamente descontados, autorizada a compensação com eventual crédito efetivamente disponibilizado ao autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Descontos indevidos em benefício previdenciário não geram dano moral presumido, exigindo a demonstração de circunstâncias agravantes e comprometimento relevante da renda.

2. O comprometimento de mais de 25% da renda líquida de aposentado idoso, com prejuízo à subsistência e à saúde, configura lesão extrapatrimonial indenizável.

3. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é devida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou má-fé, para cobranças realizadas após 30/03/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 927, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.980.323/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16/12/2025, DJEN 22/12/2025; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; STJ, Súmulas 54 e 362.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5011089-33.2024.8.08.0021

APELANTE
:
JOSÉ MARTINS

APELADO
:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
JOSÉ MARTINS
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais o apelante postula, preliminarmente, o deferimento da gratuidade da justiça.

No mérito, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a ocorrência de danos morais decorrentes dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, originados de empréstimos não contratados, bem como requer a devolução em dobro dos valores subtraídos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Inicialmente, verifico da documentação acostada aos autos que o apelante recebe benefícios previdenciários, cuja renda líquida gravita em torno de R$ 1.667,46 (mil seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos).

Nesse passo, havendo efetiva comprovação de que o pagamento das custas processuais comprometeria o sustento próprio e de sua família, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita postulada em grau recursal.

Dito isso, cinge-se a controvérsia meritória à configuração de danos morais e ao dever de restituição em dobro decorrentes de descontos indevidos em conta bancária, oriundos de contratações fraudulentas via
internet banking
não reconhecidas pelo consumidor.

No tocante à responsabilidade civil, a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que os danos morais, nos casos de fraude bancária ou descontos indevidos em benefício previdenciário, não são presumidos (
in re ipsa
), dependendo o seu reconhecimento da efetiva demonstração de circunstâncias agravantes e do comprometimento relevante da renda do consumidor.

Vejamos:

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS POR DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA EM FRAUDE BANCÁRIA SEM CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de origem que manteve a improcedência do pedido de danos morais e majorou honorários. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que fraude bancária ou descontos indevidos, sem circunstâncias agravantes e sem comprometimento relevante da renda, não configuram automaticamente dano moral,
incidindo a Súmula n. 83 do STJ. (...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo em recurso especial desprovido. Tese de julgamento:
"1. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, de pequeno valor e por curto período, sem demonstração de comprometimento da subsistência ou de lesão concreta à esfera de direitos da personalidade, não configura, por si só, dano moral indenizável. 2. A jurisprudência do STJ exige a presença de circunstâncias agravantes para a caracterização do dano moral decorrente de fraude bancária ou descontos indevidos.
3. Aplica-se a Súmula 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ." (AREsp n. 2.980.323/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 22/12/2025.)

Nada obstante, analisando a peculiaridade do caso concreto sob a ótica do entendimento firmado pelo STJ, constata-se a presença evidente das aludidas circunstâncias.

O autor, pessoa idosa, aufere renda líquida modesta (aproximadamente R$ 1.667,46) e sofreu descontos mensais no valor total de R$ 461,00 decorrentes dos empréstimos fraudulentos. Tal quantia representa mais de 25% (vinte e cinco por cento) dos seus rendimentos líquidos mensais.

Neste caso, considerando o comprometimento de relevante valor dos proventos de aposentadoria, é inegável a ocorrência da lesão extrapatrimonial, privando-o de quantia essencial à sua subsistência, à sua alimentação e ao custeio de sua saúde (comprovadamente em tratamento de catarata).

A conduta falha da instituição bancária extrapolou o mero aborrecimento, atingindo a dignidade e a paz de espírito do idoso.

Assim, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico e compensatório da medida, entendo razoável fixar a indenização por lesão extrapatrimonial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo tal montante, ademais, coerente com o entendimento rotineiramente adotado neste órgão fracionário em casos análogos.

Os juros de mora sobre a referida indenização devem incidir desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), à taxa de 1% ao mês, e, a partir do presente acórdão, pela taxa SELIC, que já engloba a correção monetária (Súmula 362 do STJ).

Assiste razão ao apelante, ainda, com relação ao pleito de devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

Isso porque os descontos ilícitos foram realizados a partir de setembro de 2024, em data posterior, portanto, à publicação do acórdão do STJ no julgamento do EAREsp 600.663/RS (publicado em 30/03/2021), o qual definiu as seguintes orientações sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. [...]
TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.
[...] (EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020,
DJe de 30/3/2021
.)

Sob tal premissa, impõe-se a condenação da instituição financeira à restituição em dobro de todos os valores comprovadamente descontados da conta do autor, devendo ser autorizada a compensação com eventual crédito efetivamente disponibilizado a este, conforme já determinado no id. 16870506.

De conseguinte,
DOU
P
ROVIMENTO

ao recurso
para
reconhecer a ocorrência de danos morais na espécie, bem como determinar a
repetição do indébito em dobro, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)